Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700521-20.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: APARECIDA GONCALVES FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição de ID 14725603, informando a impetração de mandado de segurança. Aguarde-se eventual requisição de inoformações. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal